Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-89.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
LOTEAMENTO IRREGULAR – Área Rural – Prescrição – Não ocorrência - Infrações omissivas de caráter permanente – Inexistência de responsabilidade solidária do Município - Compete ao INCRA a fiscalização e identificação de loteamentos irregulares em zona rural e aos municípios a fiscalização nas zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, em razão do que é parte ilegítima

Ementa:
LOTEAMENTO IRREGULAR – Área Rural – Prescrição – Não ocorrência - Infrações omissivas de caráter permanente – Inexistência de responsabilidade solidária do Município - Compete ao INCRA a fiscalização e identificação de loteamentos irregulares em zona rural e aos municípios a fiscalização nas zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, em razão do que é parte ilegítima passiva ad causam o Município de São João da Boa Vista – Obrigações dos loteadores definidas - Recurso da Municipalidade provido e provida em parte a apelação do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001432-89.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP, Apelados EDNA
FERNANDES CASTILHO, LUIZ ANTONIO CASTILHO e JÂNIO ALVES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da Municipalidade
provido e provida em parte a apelação do Ministério Público. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-89.2017.8.26.0568 -Voto no 18.972
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1001432-89.2017.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista (2a Vara Cível)
Apelantes: Município de São João da Boa Vista e Ministério Público
do Estado de São Paulo
Apelados: Os mesmos e Edna Fernandes Castilho e outros
Juiz: Heitor Siqueira Pinheiro
Voto n. 18.972
EMENTA: LOTEAMENTO IRREGULAR
Área Rural

Prescrição – Não ocorrência - Infrações omissivas de caráter
permanente
Inexistência de responsabilidade solidária do
Município - Compete ao INCRA a fiscalização e identificação de
loteamentos irregulares em zona rural e aos municípios a
fiscalização nas zonas urbanas, de expansão urbana ou de
urbanização específica, em razão do que é parte ilegítima passiva
ad causam o Município de São João da Boa Vista – Obrigações
dos loteadores definidas - Recurso da Municipalidade provido e
provida em parte a apelação do Ministério Público.
Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, conforme, ainda, o aditamento de fls.
263/264, na proteção de interesses difusos e individuais homogêneos, visando
compelir os requeridos a regularizarem um loteamento clandestino aberto às
margens da Estrada Vicinal de Santo Antônio do Jardim, na altura do Km 11,
no Município de São João de Boa Vista. Esclarece, para tanto, que a partir de
uma área maior de 31.003,00 metros (objeto da matrícula M - 37.164), por
compromissos de venda e compra entre si, os primeiros réus acabaram por
dividir dita propriedade em 09 lotes. Todavia, consideradas as peculiaridades
do tempo passado, as construções edificadas no trecho, a existência de certos
serviços públicos e, agora, com esteio em normas que recepcionam o caráter
social da medida, pede para que façam a regularização jurídica e o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-89.2017.8.26.0568 -Voto no 18.972
3
adequado dessa área pleiteando liminarmente o bloqueio da matrícula e
outros bens dos requeridos Edna, Luiz e Jânio.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, condenando os requeridos, de modo solidário, a regularizarem a área
descrita na inicial, sendo garantido ao Município de São João da Boa Vista o
direito de regresso do preço correspondente às despesas que suportar. Ao
Município requerido, no prazo de seis meses a partir do trânsito em julgado,
caberá providenciar a abertura do prévio procedimento administrativo de
REURB, fornecendo os réus proprietários/compromissários os documentos
próprios, quando solicitados pela Municipalidade, ciente que, caso não
ofertem essa colaboração, se não regularizada a área ocupada por eles,
poderão sofrer por ordem de demolição das construções existentes, sem
condenação nas verbas de sucumbência, por inaplicável à espécie (fls.
661/667).
O Município de São João da Boa Vista apelou
sustentando que não se omitiu no poder de fiscalização, pois o imóvel
encontra-se cadastrado no INCRA, fora do perímetro urbano, a quilômetros
de distância do centro da cidade e onde não se constatou a abertura de ruas,
execução de guias, sarjetas e edificações, tampouco comercialização de lotes
(fls. 201/202), não se constatando, assim, indícios de loteamento clandestino.
Assevera que não há que se falar em condenação solidária, pois esta não se
presume, não podendo ser a municipalidade compelida a obrigações que
caberiam aos réus loteadores, sendo que o artigo 40 da Lei no 6.766/79
concede ao município apenas a faculdade de realizar obras de infraestrutura
em loteamentos localizados em área urbana, o que não é o caso dos autos, não
podendo ainda o Judiciário compelir o Município à pretendida regularização,
em detrimento de seu planejamento administrativo e orçamentário, aduzindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-89.2017.8.26.0568 -Voto no 18.972
4
por fim, que eventual responsabilização do Município deve ser limitada a
autorizar a regularização com base na Lei no 13.465/17, cabendo aos demais
corréus suprir solidariamente os custos dos projetos e das obras necessárias à
regularização do parcelamento, requerendo a reforma e prequestionando os
arts. 339 e 373, I do CPC, as Leis no 6.766/79 e no 13.465/17, arts. 1o, 2o, 5o,
incisos XXXV e LV, 37, § 6o e 93, IX da Constituição Federal (fls. 692/710).
O Ministério Público também recorreu, pleiteando a
necessidade de reforma da decisão para que os requeridos sejam condenados
nos exatos termos postulados na inicial, isso porque embora solidária a
responsabilidade dos réus, é certo que aos loteadores cabe o encargo principal
de providenciar o empreendimento de forma regular do início ao fim, e, da
forma como posta na sentença, transferiu-se ao ente público municipal todo
ônus de dar início ao processo de regularização da área, deixando os corréus,
principais responsáveis pelas irregularidades, em situação de passividade,
devendo agir apenas quando provocados pelo município, o que desnatura o
escopo da solidariedade intrinsicamente existente em casos de loteamento
irregular, tanto que o art. 6o da Lei no 6.766/79 dispõe, expressamente, caber
ao interessado (loteador) apresentar ao município requerimento e planta do
imóvel para que este analise e defina as diretrizes para uso do solo,
requerendo a reforma para condenação dos requeridos nos termos dos itens
“a” a “g” da inicial (fls. 718/721).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 715/717, 726/729,
730/737 e 738/746), arguindo a corré Edna, preliminarmente, matéria de
ordem pública consistente na prescrição do direito de ação, ante o lapso
temporal de mais de vinte anos do início das vendas, ou 15 anos da
finalização das mesmas, o que supera em muito o prazo prescricional de
cinco anos para interposição da ação civil pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-89.2017.8.26.0568 -Voto no 18.972
5
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso da Municipalidade e pelo provimento do apelo do Ministério
Público (fls. 752/761).
É o Relatório.
Cuidando-se de loteamento irregular não se pode falar em
prescrição. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que: "na modalidade de ilícito em questão (parcelamento do solo urbano), não
incide a prescrição, pois se trata de infrações omissivas de caráter
permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-
administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante" (AgRg
no Ag 928.652/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 13/11/2009), o que se justifica no
caso, não somente pela violação ao direito dos consumidores adquirentes,
mas pela afronta à legislação urbanística e ambiental, pela existência de área
de preservação permanente indevidamente utilizada, impondo-se a
regularização fundiária.
É inequívoco que na área em questão, denominada Sítio
Macuco, houve o parcelamento irregular rural, e não a venda de partes ideais
de área rural como alegado, o que se denota dos instrumentos de venda e
compra de fls. 173/179, relativos a áreas definidas e subdivididas em lotes,
conforme croquis de fls. 172 (pro diviso).
Consoante a informação da Municipalidade de fls.
202/202, a área em discussão não faz parte do perímetro urbano, não havendo
constatação de aberturas de ruas, execução de guias, sarjetas e edificações
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça, a
obrigatoriedade de fiscalização do Município em relação aos loteamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-89.2017.8.26.0568 -Voto no 18.972
6
irregulares urbanos, ressaltando-se que: “o Município tem o poder-dever de
agir no sentido de regularizar loteamento urbano ocorrido de modo
clandestino, sem que a Prefeitura Municipal tenha usado do seu poder de
polícia ou das vias judiciais próprias, para impedir o uso ilegal do solo. O
exercício desta atividade é vinculada” (REsp 124714/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/08/2000, DJ 25/09/2000, p. 84), bem como, quanto a responsabilidade
solidária do Município que: “1. É dever do município fiscalizar os
loteamentos, desde a aprovação até a execução de obras. 2. A CF/88 e a lei de
parcelamento do solo (Lei 6.766/79) estabelecem a solidariedade na
responsabilidade pela inexecução das obras de infra-estrutura (art. 40).3.
Legitimidade do município para responder pela sua omissão e inação da
loteadora.(REsp 252512/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/09/2001, DJ 29/10/2001, p. 194)”, e, ainda, que: “as
exigências contidas no art. 40 da Lei n. 6. 766/99 encerram um dever da
municipalidade de, mesmo que para fins sociais, regularizar loteamento
urbano, visto que, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal,
compete-lhe promover o adequado ordenamento territorial mediante
planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano”(REsp 131.697/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 13/06/2005, p. 216), e que:
"segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Município tem o
poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o
responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa
que é vinculada (AgRg no AREsp 446.051/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)".
O art. 3o da Lei n. 6.766/79 estabelece que "somente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-89.2017.8.26.0568 -Voto no 18.972
7
admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de
expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano
diretor ou aprovadas por lei municipal". A lei do parcelamento não se aplica
aos loteamentos para fins rurais, dispondo o art. 53 da Lei n. 6.766/79, que
"todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de
prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e
da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o
caso, segundo as exigências da legislação pertinente".
Compete ao INCRA, consoante os arts. 13, 14, 93 e 96 do
Decreto Federal 59.428/66 c.c. os arts. 1o e 2o do Decreto-Lei Federal
1.110/70, a fiscalização e identificação de loteamentos irregulares em zona
rural e aos municípios a fiscalização nas zonas urbanas, de expansão urbana
ou de urbanização específica, em razão do que é parte ilegítima passiva ad
causam o Município de São João da Boa Vista.
No tocante à apelação do Ministério Público, caberá aos
demais requeridos, EDNA FERNANDES CASTILHO, LUIZ ANTÔNIO
CASTILHO e JÂNIO ALVES FERREIRA, no prazo de 06 meses da
intimação, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo, e não da
sentença, apresentarem "os projetos necessários do parcelamento perante aos
órgãos públicos, inclusive com solução para as áreas destinadas à implantação
de equipamento urbano e comunitário e espaços livres de uso público, como
previsto no Art. 4°, inciso I, da Lei n° 6766/79 e legislação municipal vigente,
sob pena de incidência da multa diária" e "executarem, em toda a extensão do
parcelamento, as obras de infraestrutura exigidas pela Lei Federal no 6.766/79
e art. 15 da Lei Municipal n° 1.366/2004 (ou a vigente na data das obras), no
prazo de 24(vinte e quatro) meses a contar da data da expedição do decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-89.2017.8.26.0568 -Voto no 18.972
8
aprovação do parcelamento pela Prefeitura Municipal, sob pena de incidência
da multa diária" e "após a expedição do decreto de aprovação do
parcelamento expedido pela Prefeitura Municipal, a promoverem o registro
do loteamento perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência da multa diária" e assim que
registrado o parcelamento, a requerida EDNA FERNANDES CASTILHO
deverá outorgar as escrituras aos adquirentes/proprietários de lotes assim que
solicitados por eles, sob pena de incidência da multa diária.
Caberá ao Juízo de origem a fixação do valor das multas
e sua periodicidade.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
Município de São João da Boa Vista para Julgar Extinto sem Resolução do
Mérito, em relação a ele a Ação Civil Pública, em conformidade com o art.
485, VI, do CPC/2015, e PROCEDENTE EM PARTE a apelação do
Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica